Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADO. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo nos casos em que resta configurada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, deve-se considerar os elementos probatórios constantes nos autos para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a revelia não produz seus efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
2. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.
5. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica.
6. Negou-se provimento ao apelo.